Tribunal: TJMT
Processo: 1014121-51.2024.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014121-51.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), E. J. M. MARTINS LTDA - CNPJ: 33.270.218/0001-15 (EMBARGANTE), JULIANA DA SILVA PORTO - CPF: 230.986.498-60 (ADVOGADO), EDUARDO JULIO MONTEIRO MARTINS - CPF: 299.075.038-00 (EMBARGADO), BRUNO BRAGA DORNELLES - CPF: 027.553.280-10 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA PORTO - CPF: 392.068.528-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À CAPACIDADE ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que concedeu os benefícios da justiça gratuita ao apelante, mantendo, no mais, sentença de procedência em ação de busca e apreensão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não considerar, de forma expressa, elementos patrimoniais constantes na declaração de imposto de renda do apelante, os quais, segundo a embargante, seriam incompatíveis com a concessão da gratuidade judiciária.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou o conjunto de informações disponíveis, destacando a renda anual modesta declarada e a existência de múltiplas anotações de inadimplência, fundamentos que embasaram o reconhecimento da hipossuficiência.

4. Os embargos evidenciam apenas inconformismo com a conclusão do julgado, buscando rediscutir matéria já enfrentada, o que é inviável na via eleita, ausentes omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A reapreciação de matéria já decidida não é cabível em sede de embargos de declaração. 2. A concessão de justiça gratuita pode fundar-se na análise do conjunto de elementos que demonstrem situação de vulnerabilidade econômica.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AI nº 1011017-49.2022.8.11.0006, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025; TJMT, EDcl no AI nº 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT/RR em face do acórdão proferido por esta Câmara, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Eduardo Júlio Monteiro Martins, apenas para conceder-lhe os benefícios da justiça gratuita, mantendo, no mais, a sentença de procedência da ação de busca e apreensão.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao deferir o pedido de gratuidade da justiça sem considerar de forma expressa todos os elementos constantes na própria declaração de imposto de renda apresentada pelo apelante, especialmente os dados relativos ao seu patrimônio declarado. Aponta a existência de valores significativos em conta bancária, quotas empresariais, recebimento de doações e propriedade de veículo, que indicariam capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência.

Alega que o acórdão se fundamentou apenas na renda anual do apelante e em seu histórico de inadimplência, desconsiderando o conjunto probatório disponível, o que comprometeria a coerência da fundamentação adotada. Postula, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja revogada a concessão do benefício, ou, alternativamente, que se reconheça a omissão para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 287432851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Sustenta a embargante que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao deferir o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante, sem enfrentar, de forma expressa, os dados patrimoniais constantes da própria declaração de imposto de renda anexada aos autos. Aponta, nesse sentido, a existência de bens e ativos relevantes, como saldo bancário elevado, participações societárias e veículo automotor, os quais, a seu ver, afastariam a alegada hipossuficiência econômica.

Ocorre que, o acórdão embargado analisou de forma fundamentada os elementos disponíveis, destacando a renda anual modesta declarada pelo apelante e a existência de múltiplos registros de inadimplência e protestos, reconhecendo, a partir desse conjunto, a sua limitada capacidade financeira.

Nesse sentido, restou consignado que a
“hipossuficiência econômica encontra respaldo na Declaração de Imposto de Renda (exercício 2024 – ID 271964362), que aponta renda anual de R$ 22.952,55, equivalente a aproximadamente R$ 1.912,71 mensais”
e que o extrato Serasa do apelante
“r
evela 15 registros de inadimplência, incluindo 8 dívidas negativadas superiores a R$ 100.000,00, além de 6 protestos e 1 cheque devolvido.

Portanto, os argumentos trazidos nos embargos demonstram apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa por meio de instrumento processual que não se presta a tal finalidade.

Nesse sentido;

“[...] Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais da decisão judicial.”

(N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Diante do exposto
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025